Tribunal: TJSP
Processo: 2256799-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Honorários – No caso dos autos a fixação da verba honorária em assembleia do sindicato não é suficiente para garantir ao Advogado parcela do ganho do constituído. O sindicalizado já paga pelos serviços do Sindicato, que lhe entrega serviços, entre eles, como se vê no caso, o de advocacia - Demais disso uma ação coletiva em regra beneficia até quem não é sindicalizado, situação em relação a quem

Ementa:
Honorários – No caso dos autos a fixação da verba honorária em assembleia do sindicato não é suficiente para garantir ao Advogado parcela do ganho do constituído. O sindicalizado já paga pelos serviços do Sindicato, que lhe entrega serviços, entre eles, como se vê no caso, o de advocacia - Demais disso uma ação coletiva em regra beneficia até quem não é sindicalizado, situação em relação a quem sequer se poderia presumir que tenha dado a chancela para o acordo de perder parcela do que ganhou - Entretanto diante da ausência da comprovação dos custos pagos na ação de forma individualizada, não há como reter o reembolso das custas processuais – Recurso improvido.